Tribunal: TJMT
Processo: 1001122-68.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001122-68.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEURIVALDO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 299.891.401-20 (RECORRIDO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR INATIVO (PENSIONISTA). INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES
DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

A legislação estadual (LC n.º 202/2004, com redação da LC n.º 654/2020) estabelece que a contribuição previdenciária incide somente
sobre a parcela dos proventos que exceda o limite máximo dos benefícios do RGPS.

Os descontos realizados sobre a totalidade dos proventos contrariam a legislação aplicável e configuram cobrança indevida, cabendo a restituição dos valores, respeitada a pres
crição quinquenal.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto
, contra sentença que julgou
p
rocedente o pedido formulado.

O recorrido apresentou contrarrazões
, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto
, contra sentença que julgou
p
rocedente o pedido formulado.

O recorrido apresentou contrarrazões
, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

C
olendos Pares
,

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o
autor recorrid
o
, em síntese,é
aposentado
e afirma que a parte recorrente vem realizando o desconto da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, quando o correto seria apenas sobre o valor que ultrapassar o teto estabelecido pelo regime de previdência.

Diante disso, ingres
sou com a presente demanda, requerendo a restituição dos valores descontados indevidamente.

Considerando a procedência da demanda,
o
esrad
interpôs o recurso que ora se analisa.

DA PRESCRIÇÃO

Considerando
que
o

autor

propôs
a
ação

em

20/01/2025
,
aplica
-se

ao

caso
a
prescrição

quinquenal
, de forma que
o

trabalhador

tem

direito

ao

recebimento
das
parcelas

vencidas

somente
no
período
de 05 (
cinco
)
anos
antes do
ajuizamento
da
ação
,
restando

prescritas
as
parcelas

anteriores
a2
5/01/2020
.

DO MÉRITO

Inicialmente, consigne-se que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder u
m a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

No que tange à matéria em análise, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n.º 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual no artigo 2º da Lei Complemen
tar n.º 202 de28 de dezembrode 2004, que passou a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“
Artigo
2º As
alíquotas

relativas

às

contribuições

mensais
para o
custeio
do sistema
previdenciário
dos
servidores

públicos
do Estado do Mato
Grosso,
por

força
do que
estabelecem
o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da
Constituição
Federal (
redação
dada pela
Emenda

Constitucional
nº 41/03) e o art. 4º da
Emenda

Constitucional
nº 41/03,
ficam

fixadas

nos

seguintes

percentuais
:

I - 14% (quatorz
e
por
cento): (Nova
redação
dada pela LC 654/2020)

a) da
remuneração
total dos
servidores

civis

em

atividade
,
cujo

ingresso
no
serviço

público

tenha
se dado antes da
aprovação
do plano de
benefícios
da
previdência

complementar
do Estado de Mato Grosso
pel
o

órgão
federal de
supervisão
da
previdência

complementar
;

b) da
parcela
da
remuneração
dos
servidores

civis

em

atividade
que
não

exceder

ao

limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral de previdência social, quando o ingresso no serviço

público

tenha
se dado
após

a

aprovação
do plano de
benefícios
da
previdência

complementar
do Estado de Mato Grosso
pelo

órgão
federal de
supervisão
da
previdência

complementar
;

c) da
parcela
da
remuneração
dos
servidores

civis

em

atividade
que
não

exceder

ao

limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral de previdência social, quando o ingresso no serviço

público

tenha
se dado antes da
aprovação
do plano de
benefícios
da
previdência

complementar
do Estado de Mato Grosso
pelo

órgão
federal de

supervisão
da
previdência

complementar
, mas
tenha

ocorrido
a
opção

por

aderir

ao
regime de
previdência

complementar
.

II – 14% (quatorze
por
cento) da
parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite

máximo

estabelecido
para
os

benefíci
os

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art.201da
Constituição
Federal.

(...)

§ 5º Em
razão
do
déficit

atuarial
do Regime
Próprio
de
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso e
enquanto

esse

persistir
,
a base de
cálcu
lo
da
contribuição

prevista
no
inciso
II do caput
deste

artigo

será
a
parcela
dos
proventos
de
aposentadoria
,
reserva

remunerada

ou

reforma
e
pensão
que
supere
1 (um)
salário-mínimo
. (
Acrescentado
pela LC 654/2020)

(...)

§ 7º
A
contribuição
dos
militares

ativos
,
inativos
, da
reserva

remunerada
e de
seus

pensionistas

observará
o
disposto
no art.24-Cdo
Decreto
-Lei Federal nº667, de2 de
julho
de 1969, e do art.24da Lei Federal nº13.954, de
16 de
dezembro
de 2019.

§ 8º A
perda
da
eficácia

ou

vigência
dos
dispositivos

mencionados
no § 7º
ensejará

a

observância
das
regras

contidas
no § 5º e
nos

incisos
I e II docaput
deste

artigo

aos

seus

militares

ativos
,
reserva

remunerada

ou

reforma
e
pensão
.”
[
destaques

nossos
]

Logo,
a

inc
idência
de 14% (quatorze
por
cento)
sobre

os

provimentos
da
aposentadoria
do
servidor

público

estadual

ou
da
respectiva

pensão

tem

respaldo
legal
trazido
pela
interpretação

sistemática
dos §§ 7º e 8º, ambos do art. 2º, da Lei
Complementar

n.º
202/2004.

Tod
avia, no caso, verifica-se que assiste razão
ao
autor
o
recorrid
o
quanto à impossibilidade de a mencionada alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos, conforme dispõe o art. 40, § 18, da Constituição Federal.

Ressalta-se que a LC estadual n.º 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, também
estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ
RIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CEN
TO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO Nº 3396/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHEC
IDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) nº 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se
falar em usurpação de competência federal.
(...) (N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONTRIB
UIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR INATIVO - DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% - COMPETÊN
CIA DOS ESTADOS PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS - AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nº 3396/STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1000833-75.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/202
4,
Publicado
no DJE 18/11/2024)”.

Desse modo, cabível a restituição de valores indevidamente descontados, a partir da edição da LC n.º 654/2020, pelo não cumprimento no disposto art. 2º, II, que diz:

“14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de
aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.”

Diante do exposto,
RECONHEÇO
de ofício, a prescrição das parcelas ante
riores a 2
0/01/2020
. Ademais, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do que
dispõe
o
artigo
. 55, da Lei dos Juizados Especiais
Cíveis
e
Criminais
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
à base de 15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor
corrigido
da
condenação
.
Entretanto
,
deixo
de
condená
-la
ao

pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
,
em

razão
do que
dispõe
o
artigo
236 da CNGC-MT:
“
Ficam

isentos
de
custas

judicia
is
e
emolumentos
o Estado e o
Município
, e
suas

respectivas

autarquias
e
fundações
,
nos

termos
do
parágrafo

único
do
artigo
4º do
Provimento
n. 27/2004-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025